Tribunal: TJDFT
Processo: 0738268-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738268-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE SILVA FOLSTA, FERNANDA COTA VIEIRA FOLSTA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO HENRIQUE SILVA FOLSTA E OUTROS contra decisão interlocutória que, na liquidação de sentença coletiva de no 0710596-72.2020.8.07.0020, rejeitou impugnação da executada MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. e homologou laudo pericial que apurou valor médio do aluguel a ser pago a título de lucros cessantes aos agravados, conforme o seguinte dispositivo: “Diante de tais premissas, com base no art. 509 do CPC, HOMOLOGO o Laudo Pericial de ID 112005859, de modo que fixo como valor mensal de aluguel a quantia de R$ 1.772,00 (um mil, setecentos e setenta e dois reais), inerente a lucros cessantes do período compreendido entre os dias período de 31/08/2011 a 04/10/2012, devidos em razão da condenação da parte requerida na Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, que tramitou perante o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília. O valor da condenação deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora, tudo a partir da citação da fase de conhecimento do feito coletivo, conforme jurisprudência do STJ (TEMA 685 DO STJ). CONVOLO a fase de liquidação em cumprimento de sentença.” Os agravantes defendem que a correção monetária pelo INPC deve incidir desde a data do vencimento de cada parcela mensal do aluguel, pois os valores liquidados se referem à indenização por lucros cessantes referente aos aluguéis que os autores poderiam ter recebido e se viram privados pelo atraso da construtora na entrega do imóvel e, ainda. Destacam que a correção monetária não constitui acréscimo monetário à dívida e sim a recomposição do seu valor em razão do transcurso do tempo. Acrescentam que o tema 685, no qual é fundamentada a decisão, versa sobre juros de mora e não sobre correção monetária. Requerem, por fim, a reforma da decisão para que a correção monetária pelo INPC incida a partir do vencimento de cada parcela devida. Recolhem preparo (ID 41202622). Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que o agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Associe-se a estes autos, para julgamento conjunto, o agravo de instrumento no 0738266-77.2022.8.07.0000, que tem por objeto a mesma decisão ora recorrida. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora